Tribunal: TCU
Processo: 018.003/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11988/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de admissão de pessoal em análise se exauriram antes de seu processamento pela Corte, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso II, e 260, § 5o, todos do Regimento Interno deste Tribunal, em considerar prejudicados por perda de objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.003/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Admilton Pacheco da Cruz (XXX.293.586-XX); Clarismon de Paula Carvalho (XXX.967.656-XX); Elisângela Aparecida de Paula Batista Ferreira (XXX.142.716-XX); Ellayse Eva Santos Siqueira (XXX.231.636-XX); Felipe Lobo de Souza Moura (XXX.398.056-XX); Glaubert Higor Carvalho (XXX.652.646-XX); Larissa Figueiredo Ferreira (XXX.622.076-XX); Lucas Faria de Queiroz (XXX.088.826-XX); Mateus Felipe Oliveira de Morais (XXX.489.566-XX); Péricles Pereira dos Santos (XXX.899.896-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa, em substituição ao Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.